Tribunal: TJMT
Processo: 1028046-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028046-62.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria, Compulsória, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), JORGE ITIRO USSUI - CPF: 467.585.428-15 (IMPETRANTE), GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), Rogério Luiz Gallo - Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO), SENHOR ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
Caso Em Exame

1. Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por servidor público estadual contra ato iminente do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Fazenda e do Diretor-Presidente da
MTPrev
, objetivando a suspensão da aposentadoria compulsória até a averbação do tempo de contribuição exercido no Estado de Mato Grosso do Sul. O impetrante alegou que a não consideração desse tempo resultaria em proventos proporcionais, com prejuízo financeiro. A liminar foi indeferida.

2. No curso do
mandamus
, a Administração Pública reconheceu o tempo de contribuição do impetrante e procedeu à sua averbação. As autoridades impetradas alegaram a superação da controvérsia, e o impetrante, devidamente intimado para manifestar-se sobre a possível perda do objeto, permaneceu inerte.

II. Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve perda superveniente do objeto da ação mandamental, em razão do reconhecimento administrativo do pedido do impetrante.

III. Razões De Decidir

4. O mandado de segurança exige a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

5. A superveniente satisfação da pretensão na via administrativa caracteriza a perda do interesse de agir, tornando desnecessária a intervenção judicial e acarretando a extinção do
writ
sem julgamento do mérito, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT.

6. O impetrante foi intimado para se manifestar sobre a perda do objeto, mas permaneceu inerte, o que reforça a ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo E Tese

7. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. A satisfação administrativa da pretensão do impetrante enseja a perda do objeto do mandado de segurança, conduzindo à extinção do
writ
sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC/2015, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 51410/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 07.08.2018; TJ-MT, MS 01406996820178110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Turma
:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado por Jorge Itiro
Ussui
, servidor público estadual, em face de eventual ato, em tese, do Governador do Estado de Mato Grosso,
d
o Secretário de Estado de Fazenda e
d
o Diretor-Presidente da
MTPrev
.

Narra
o
I
mpetran
te, em apertada síntese,
que possui vínculo efetivo
com o Estado de Mato Grosso
desde 01/10/1990 no cargo de Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT, além de tempo de contribuição anterior de 25/07/1984 a 30/09/1990, exercido como Agente Tributário na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a Certidão de Tempo de Contribuição
emitida por aquele Estado (ID 243502185). Alega que, sem
o reconhecimento desse tempo adicional, será aposentado com proventos proporcionais, causando-lhe graves prejuízos financeiros.

Relata, ainda, a urgência da tutela antecipada, visto que completaria 75 anos em 07/10/2024, sendo a aposentadoria compulsória inevitável sem a intervenção deste juízo. Argumenta que o direito líquido e certo à averbação está amparado na Lei Complementar Estadual no 04/1990 e no § 9o do art. 40 da Constituição Federal, que asseguram o cômputo do tempo de serviço estadual e federal para fins de aposentadoria.

Requereu, então, a concessão da medida liminar,
para determinar aos Impetrados que se abstenham de praticar o ato coator iminente de aposentadoria compulsória, até o julgamento do presente Mandado de Segurança. Alternativamente,
sustentou
que sejam suspensos todos os efeitos do ato coator, no caso de consumada a aposentadoria compulsória do Impetrante.
Ao final, pleiteou a concessão da segurança
para confirmar, em definitivo,
a medida liminar.

A liminar vindicada foi indeferida.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça em Id. 258267168, trouxe informações
sobre eventual perda de objeto da
mandamus
, porquanto as
autoridades coatoras analisaram e deferiram o pedido administrativo pleiteado pelo
I
mpetran
te, admitindo a averbação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
, opinando pela intimação do i
nteressado,
nos termos do art. 10 do CPC.

As informações foram prestadas pelo Estado de Mato Grosso,
colacionando ao feito o
A
to

no
1.917/2024,
publicado
no Diário Oficial do Estado
constando a aposentadoria compulsória do
I
mpetran
te
, bem como a
cópia integral do processo administrativo da SEFAZ-PRO-2024/09555
(Id.
258557176).

Diante disso
, em atenção ao princípio da não surpresa, o
Jorge Itiro
Ussui

foi intimado para em 5
(cinco)
dias manifestar-se sobre a possível perda superveniente do objeto (Id.
259055673). Todavia, devidamente
intimado
, este quedou-se inerte.

Sobreveio pronunciamento do ente estadual
requerendo a

extinção
da ação sem resol
ução de mérito
com base na
perda do interesse de agir, visto que o tempo de contribuição exercido no Estado de Mato Grosso do Sul foi devidamente averbado
(Id. 261906259).

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda
Turma
:

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu
art
.
5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a
ed
, p. 890/891)
.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Narra o
I
mpetran
te, em apertada síntese, que possui vínculo efetivo com o Estado de Mato Grosso desde 01/10/1990 no cargo de Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT, além de tempo de contribuição anterior de 25/07/1984 a 30/09/1990, exercido como Agente Tributário na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a Certidão de Tempo de Contribuição emitida por aquele Estado (ID 243502185). Alega que, sem o reconhecimento desse tempo adicional, será aposentado com proventos proporcionais, causando-lhe graves prejuízos financeiros.

Dito isso,
o cerne da controvérsia
cinge-se
a suspensão da aposentadoria compulsória do
I
mpetrante para efetuar a averbação do tempo de serviço exercido no Estado de Mato Grosso do Sul
. Todavia, verifica-se que a situação fática que motivou a impetração foi superada no curso do
mandamus,
diante do deferimento administrativo da averbação do tempo de contribuição pleitead
o.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a causa,
observo que o Estado de Mato Grosso, colacionou ao feito o
Ato no 1.917/2024, publicado no Diário Oficial do Estado constando a aposentadoria compulsória
de Jorge Itiro Ussui
, bem como a
cópia integral do processo administrativo da SEFAZ-PRO-2024/09555 (Id. 258557176).

Em parecer
,

a
Procuradoria-Geral de Justiça

efetuou consulta dos protocolos informados pelo ente estadual, em especial o protocolo no 1114/2024-139, em que asseverou
“[...] que é possível verificar que a autoridade coatora já analisou o pedido administrativo, admitindo-se a averbação da CTC emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul [...]”

(
Id. 258267168
). Ademais,
juntou no bojo de sua peça
imagens da
pesquisa
efetuada para demonstrar a possív
el perda do interesse de agir
.

Sobreveio aos autos
pronunciamento
do ente estadual requerendo a extinção da ação sem resolução de mérito
pelas mesmas razões expostas em manifestação ministerial

(Id. 261906259).

Ressalta-se que em atenção ao princípio da não surpresa, o i
nteressado
foi intimado para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se sobre a possível perda superveniente do objeto (Id.
259055673). Todavia, devidamente intimado, este quedou-se inerte.

Pois
bem.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que a perda superveniente do objeto conduz à extinção d
a ação mandamental
, uma vez que
ausente o interesse processual
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EDUCACIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I -
Verificando-se que a pretensão da parte impetrante, de nomeação e posse no cargo público, foi deferida administrativamente no curso da ação, fica caracterizada a superveniente perda de objeto do mandado de segurança. Assim, ausente o interesse processual, é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.
II - Agravo interno provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

(STJ -
AgInt
no RMS: 51410 MG 2016/0170865-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2018)

O mesmo entendimento é aplicado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reafirmando que não há interesse de agir quando a pretensão d
a parte

I
mpetran
te já foi atendida administrativamente.

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
julgo extinto

o
mandado de segurança
,
sem resolução do mérito
,
ante a perda superveniente do objeto,

com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015
.

Deixo de condenar a p
art
e impetrad
o
ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no
art
.
25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do
art
.
10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025